Tribunal: STF
Processo: HC 105775
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PERICULOSIDADE: MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA FUNDAMENTAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS NESTA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 



    2. A custódia cautelar do Paciente mostra-se suficientemente fundamentada, não havendo, portanto, como se reconhecer o constrangimento, notadamente porque, ao contrário do que se afirma na petição inicial, existem nos autos elementos concretos, e não meras conjecturas, que apontam a periculosidade evidenciada pelo modus operandi do Paciente e o risco concreto de reiteração criminosa, circunstâncias suficientes para a manutenção da prisão processual. Precedentes.



    3. Habeas corpus denegado.